Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO DE CORRETAGEM. MÁ PRESTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
2. O Autor/Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar falha ou má prestação do serviço dos Apelados.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, não presente no caso concreto.
4. Recurso não provido.